Tribunal: TJSP
Processo: 9183485-74.2005.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo, modificação do julgado ou mero

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo, modificação do julgado ou mero reforço de prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000832710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
9183485-74.2005.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FULVIO CESAR BOSCHI (FALECIDO), REGINA HELENA BOSCHI SALOMÃO DIB
(HERDEIRO), FULVIO CESAR BOSCHI JUNIOR (HERDEIRO), DORACY VANDA
LONGO MALVESTITI PIROZZELLI, JOÃO DOS SANTOS, MYRIAM NEGRÃO DE
ALBUQUERQUE, MARIA DOURADO, HILDA DOURADO MARTINS, AMELIA
DOURADO GRECCO, SUEKO YAMADA e ODILON PEREIRA DE CAMPOS, é
embargado IPESP - INST. PREV. ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e DANILO PANIZZA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 9183485-74.2005.8.26.0000/50000 -Voto no 21.275
2
VOTO No 21.275
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 9183485-74.2005.8.26.0000/50000
(994.05.017592-6).
EMBARGANTES: Fulvio Cesar Boschi e outros.
EMBARGADO:. Instituto de Previdência do Estado de São Paulo.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausente omissão,
contradição e obscuridade Inadequação da via recursal
para expressão de inconformismo ou para reforço de
prequestionamento EMBARGOS REJEITADOS.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar,
rejeitam-se os embargos de declaração, observada a
inadequação
da
via
recursal
para
expressão
de
inconformismo, modificação do julgado ou mero reforço de
prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao v.
acórdão, nos autos e entre as partes acima identificadas, sob a alegação
de deficiência do v. acórdão embargado, especialmente por omissão,
modificando o resultado do julgado, para acolher a pretensão dos
embargantes no processo.
É o relatório.
O v. acórdão embargado, decorrente de julgamento colegiado por
unanimidade de votos, em readequação ao REsp no 1.111.189/SP (tema
119 - STJ), com discussão acerca da cessação do desconto de contribuição
previdenciária efetuada sobre os proventos de aposentadoria, bem como a
obrigação de reembolsar os valores descontados, que expressa o resultado
de retratação, para reformar o v. acórdão de apelação, tão somente para
determinar que, no cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 9183485-74.2005.8.26.0000/50000 -Voto no 21.275
3
mora), aplica-se a taxa Selic.
Os embargos de declaração não podem ser acolhidos, porque
não há deficiência alguma no v. acórdão embargado: sem erro material e
ausente omissão, contradição ou obscuridade pressupostos necessários
dos embargos
não há espaço para complemento, correção ou
aclaramento do julgado colegiado.
Destaque-se que o v. acórdão atacado enfrentou toda a matéria
controversa da lide, segundo o necessário para o julgamento do recurso
correspondente, em seus limites naturais e legais, bem como que a via
recursal dos embargos de declaração é inadequada para expressão de
inconformismo ou modificação do julgado, ou, ainda, para mero reforço de
prequestionamento.
Ressalte-se que não se pode atribuir aos embargos de declaração
feição puramente infringente, pois eles “não consubstanciam meio próprio
à revisão do que decidido” (STF, RT 721/335), bem como que nem sequer há
obrigatoriedade de se “responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos” (TJSP, RJTJESP 115/207).
Especificamente quanto ao ponto levantado nos embargos de
declaração, qual seja, o termo inicial para o cômputo da correção, é
preciso anotar, que o julgado da apelação, que reformou a r. sentença,
consignou que os juros são devidos desde a citação e no percentual de 1%
ao mês, além da correção monetária com termo inicial desde os descontos
indevidos, e o v. acórdão embargado retratou o julgado da apelação da
somente para retificar a forma do cálculo dos acréscimos, para que, nos
cálculos de liquidação observe-se a taxa SELIC, mantendo-se, no mais, o
v. acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 9183485-74.2005.8.26.0000/50000 -Voto no 21.275
4
Outrossim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Logo, é o caso de rejeição dos embargos.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos,
mantendo, integralmente, o v. acórdão embargado.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator